Tribunal: TJMT
Processo: 1066215-52.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066215-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA CELES RODRIGUES - CPF: 889.161.381-91 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. LINHA PRÉ-PAGA. TRANSFERIDA A TERCEIRO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NÃO IMPUGNADOS. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a autora alega que não conseguiu utilizar sua linha telefonia e informada pela empresa que a linha foi transferida a terceiro, o ônus de provar que a linha permanecia ativa e em nome da consumidora é da empresa de telefonia, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, considerando que não houve impugnação aos diversos protocolos de atendimento apresentado nos autos.

Se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066215-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Patrícia Celes Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 133891312);
b)
condenar a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ; e
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Autora alega que sua linha telefonia pré-paga, número 65 9 9605-0143, foi transferida a terceiro sem sua autorização.

A reclamada, por sua vez, alega que a linha sempre esteve ativa e em nome da reclamante, razão pela qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Ainda que a reclamante não tenha apresentado vídeos ou outras provas que demonstrem a impossibilidade de utilizar a referida linha telefônica, tem-se que foram apresentados diversos protocolos de atendimento que sequer foram impugnados pela requerida.

Além disso, a empresa de telefonia poderia ter apresentado outros documentos confirmando que a autora permanecia como titular da linha reclamada, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Conforme constou nos fundamentos da sentença:

A parte autora comprova satisfatoriamente defeito provocado pela ação exclusiva da Requerida, apresentando Protocolos de Atendimento Nºs. 20230281153860, 20230282293428, 20230282895753, 20230283030301, 20230307528197, 20230332242479, 20230219016065, 20230177066694, 20230282293428.

Corroborando aos protocolos via atendimento SAC, apresenta Protocolo de Atendimento presencial em loja física da Requerida (ID. 133829206) em 30/10/2023 e e-mails recepcionados com os protocolos supra informados (ID. 133829207).

A ré, por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade, não

rebatendo os protocolos com a juntada dos áudios das ligações para apuração de sua veracidade, e não impugnando especificamente as alegações de fato autorais, situação que se subsume ao disposto no art. 341 do CPC.

Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e à mingua de outros documentos que isentem a Requerida, tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quando ao dano moral,
se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024